Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-95.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002666-95.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS JUNIOR CRUZ PIMENTEL - CPF: 853.808.902-10 (APELANTE), JEFERSON SOUTO ANDRADE - CPF: 073.470.415-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS REGUEIRO DOS REIS PRINCIPE - CPF: 121.832.767-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas
majorado [em transporte público e interestadual]
. readequação das penas. recurso provido parcialmente
.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas majorado
[
em transporte público e interestadual
]
a
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.333 (um mil trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado,
visando a redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: 1)
desproporcionalidade da pena-base
; 2) reincidência não caracterizada; 3) direito a minorante do tráfico privilegiado; 4) inidoneidade da fundamentação utilizada para elevar a pena em 2/3 (dois terços) pelas causas de aumento; 5) detração do período de prisão preventiva.

III.
Razões de decidir

1.

A quantidade de maconha [1.073,23g] autoriza, em si, a fixação da pena-base em metade acima do mínimo legal. Todavia,
em situação com quantidade superior de maconha [
“quase 2kg”
], o c. STJ entendeu pertinente a aplicação do
“patamar de 1/6 sobre o mínimo legal em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena”.

2.

A reincidência deve ser afastada quando o apelante não possui condenação anterior transitada em julgado.

3.

P
reenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

4.

A elevação da pena em metade 1/3 (um terço) se mostra pertinente ao considerar que
o entorpecente tinha como destino final Goiânia/GO, com trajeto por 3 (três) Estados da Federação, além da utilização do transporte público para o cometimento do ilícito
, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5.

A primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o semiaberto, especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado.

6.

A
dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso provido
parcialmente para
readequar as penas do apelante a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento

1.

A quantidade de maconha apreendida [1.073,23g] autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas deve observar o princípio da proporcionalidade, conforme precedentes do c. STJ para casos com quantidade superior de entorpecente, aplicando-se o acréscimo de 1/6 (um sexto).

2.

A reincidência não se caracteriza na ausência de condenação anterior transitada em julgado.

3.

Atendidos os requisitos legais [primariedade, bons antecedentes e ausência de indícios de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], o réu faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

4.

A majoração da pena em 1/3 (um terço) é adequada diante da utilização de transporte público interestadual e do trajeto por três Estados da Federação, fatores que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

5.

A primariedade, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a natureza menos nociva da droga [maconha] e a pena definitiva inferior a oito anos justificam a fixação do regime semiaberto, mesmo com a detração do período de prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4º, e
art.

40, III e V
;
CP, art. 33, § 2º, ‘b’.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
ARE nº 666334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, 6.5.2014; HC nº 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, 30.10.2014; RHC nº 176741/AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia [Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin], 13.8.2020; STJ, AgRg no HC nº 756.321/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 23.3.2023; AgRg no HC nº 867.848/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 7.3.2024;
AgRg no HC n. 768.243/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região], Sexta Turma, 25.11.2022,
Súmula 231, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 28.5.2019;

AgInt no REsp nº 1625110/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2017;
AgRg no AREsp 2060659/MS, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 20.9.2022; AgRg no AREsp nº 1.740.724/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 14.10.2022; AgRg no REsp nº 2.069.317/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.8.2023;
AgRg no HC n. 694.872/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 25.10.2021;
TJMT, AP NU
1002924-11.2020.8.11.0025, Primeira Câmara Criminal;
AP NU 1000528-75.2020.8.11.0085, Primeira Câmara Criminal, 1º.6.2021; AP NU 1004165-13.2022.8.11.0037, Rel. Des Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 1º.6.2023;
NU 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002666-95.2024.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): MARCOS JUNIOR CRUZ PIMENTEL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS JUNIOR CRUZ PIMENTEL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 1002666-95.2024.8.11.0013), que o condenou por tráfico de drogas majorado [em transporte público e interestadual] a
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.333 (um mil trezentos e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art.

40, III e V, da Lei nº 11.343/2006

- (ID 257624196).

O apelante sustenta que: 1)

a elevação da pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa pela quantidade de maconha [
1073,23g] seria desproporcional; 2) a reincidência não estaria caracterizada; 3) preencheria os requisitos legais ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; 4) o aumento da pena em 2/3 (dois terços) pelas majorantes ocorreu
“sem qualquer fundamentação”
; 5) ser cabível detração período de prisão preventiva.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 257624201).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo provimento parcial do apelo,
“tão somente para a reforma da terceira fase da dosimetria da pena”
(ID 257624207).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada readequação da pena-base na fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima ou 1/8 [oitavo] do intervalo entre a pena mínima e a máxima - inviabilidade - majoração promovida pelo juízo a quo de forma proporcional e razoável - o quantum sugerido pela jurisprudência pátria não é obrigatório, desde que, como na espécie, haja fundamentação para a fixação de outro montante - 2. Almejado afastamento da agravante da reincidência - procedência - a condenação criminal transitada em julgado mencionada pela douta Promotora de Justiça em sede de alegações finais não foi devidamente comprovada nos autos, o que obsta o reconhecimento da reincidência do apelante no caso concreto - precedentes - 3. Pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 - impossibilidade - requisitos legais não preenchidos - provas robustas no sentido de que o recorrente se dedicava às atividades criminosas - 4. Pretendida redução da fração de aumento na terceira fase dosimétrica - viabilidade - Magistrada sentenciante que exasperou a pena na fração máxima sem a devida fundamentação - precedentes que autorizam o aumento em 1/3 [um terço] acaso incidam duas causas de aumento de pena no crime de tráfico ilícito de entorpecentes - 5. Requestada detração da pena, com o período de prisão cautelar - impossibilidade - quantum que não interfere no regime - competência do juízo das execuções penais - reforma parcial do decisum que se impõe - Pelo provimento parcial do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 269372279)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 23 de maio de 2024, por volta das 10h15min, em via pública, localizada na Rodovia BR 174, Pontes e Lacerda/MT, Marcos Junior Cruz Pimentel, com consciência e vontade, dentro de veículo de transporte público, transportava/trazia consigo drogas, para fins de traficância interestadual, um total de 1073,23g (um mil e setenta e três gramas e vinte e três centigramas) de substância análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 157194375 e Laudo Pericial, id. 157194384). [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Marcos Junior Cruz Pimentel, vez que incorreu na conduta prevista no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III (no interior de transporte público) e V (entre Estados da Federação), ambos da Lei Federal n.º 11.343/2006 [...].
”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 257624165)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
MARCOS JUNIOR CRUZ PIMENTEL
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c as majorantes do artigo 40, inc. III e V, todos da Lei nº 11.343/06. [...]

A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, ‘
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
’ (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a quantidade (1.073,23g de substância análoga à maconha) do entorpecente apreendido,
parto da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa
. Nesta toada: [...]

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, todavia, tal circunstância já foi valorada à luz do artigo 42 da Lei de Drogas. O acusado não possui antecedentes criminais passíveis de valoração, haja vista que se prestam apenas a configurar reincidência, a ser valorada na subsequente fase de dosimetria da pena. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
do réu nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, são ordinários à espécie. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal.

Todavia, igualmente se constata a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I, c/c art. 63, ambos do Código Penal (
vide
autos de nº 0219914-61.2012.8040001, mencionados pelo
Parquet
em alegações finais orais).

Assim sendo, dou-as por compensadas, e fica a pena-intermediária no patamar de
8 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Presentes as majorantes previstas no artigo 40, incisos III (transporte público) e V (tráfico interestadual) da Lei 11.343/06, conforme fundamentação supra.

De outra sorte, entendo não restarem preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, do mesmo diploma normativo), a saber: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não dedicar-se à atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa. Tal se dá, precisamente, pela reincidência específica do acusado no crime de tráfico de drogas (
vide
autos de nº 0219914-61.2012.8040001, mencionados pelo
Parquet
em alegações finais orais), além da própria quantia de entorpecentes e circunstâncias do crime, que demonstram a habitualidade criminosa.

Destarte, considerando a presença de duas majorantes (art. 40, III e V, da Lei 11.343/06), aumento a pena de 2/3 (dois terços), e queda-se a pena final para o delito em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 1.333 (um mil trezentos e trinta e três) dias-multa.

D) Da pena definitiva

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 1333 (um mil trezentos e trinta e três) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

E) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em
REGIME FECHADO
, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, face ao
quantum
de pena aplicado, aliado à reincidência.

Deixo de realizar a detração penal neste momento, tendo em vista que não terá o condão de alterar o regime de pena, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal.

F) Substituição da pena e suspensão condicional da pena privativa de liberdade

Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante ao
quantum
de pena aplicado (art. 44, inc. I, do Código Penal).

Pelo mesmo motivo, mostra-se prejudicada a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77,
caput
, do Código Penal [...].”
(
Djéssica Giseli Küntzer
, juíza de Direito – ID 257624196)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade de maconha apreendida.

A quantidade de maconha [1.073,23g] autoriza, em si, a fixação da pena-base em metade acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 756.321/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 23.3.2023; AgRg no HC nº 867.848/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 7.3.2024).

Não obstante, em situação com quantidade superior de maconha [
“quase 2kg”
], o c. STJ entendeu pertinente a aplicação do
“patamar de 1/6 sobre o mínimo legal em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como ao comando dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do Código Penal”
(AgRg no HC n. 768.243/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região], Sexta Turma, 25.11.2022), ao passo que esta e. Primeira Câmara Criminal manteve a
pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em condenação decorrente de apreensão de
2.960,7Kg de maconha (AP NU
1002924-11.2020.8.11.0025).

Aplicada a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu
a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Todavia, em consulta ao Sistema
Primus
, Processo Judicial Eletrônico-PJE e Sistema Eletrônico e Execução Unificada – SEEU não se verifica qualquer condenação apta a configurar a reincidência.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“no relatório de antecedentes criminais, acostado no ID 257624163, verifica-se que o único processo em desfavor do apelante é o Auto de Prisão em Flagrante nº 1002610-62.2024.8.11.0013, que se trata dos fatos apurados neste processo crime”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 269372279).

Afastada a reincidência, a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a atenuação da pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o
juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), ao considerar a “
quantia de entorpecentes e circunstâncias do crime, que demonstram a habitualidade criminosa”
, bem como a “
reincidência específica do acusado no crime de tráfico de drogas (
vide
autos de nº 0219914-61.2012.8040001, mencionados pelo
Parquet
em alegações finais orais)”.

O
c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE nº 666334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado (STF, HC nº 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 28.5.2019).

Desse modo, a quantidade da substância entorpecente apreendida não constituiu fundamento idôneo para afastar a minorante.

Além disso,

o apelante é primário, tem bons antecedentes (
Sistema Primus - https://pje.tjmt.jus.br) e “não há certidão do cartório distribuidor que conste a condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes nos autos nº 0219914-61.2012.8.04.0001”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 269372279).

No caso, os depoimentos dos policiais rodoviários Federais
[
Vinicius Regueiro dos Reis Príncipe
e
Jeferson Souto Andrade
]
são insuficientes para demonstrar a habitualidade na traficância porque
a apreensão decorreu de fiscalização de rotina, em ônibus com transporte de passageiros com trajeto interestadual, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pelos apelantes, nem indicação de habitualidade/frequência no transporte de substâncias entorpecentes, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou envolvimento em organização criminosa.

O apelante
MARCOS JUNIOR CRUZ PIMENTEL
tem 40 (quarenta) anos de idade, informou exercer ocupação licita como motorista (ID 257623692) e estava transportando 2 (dois) tabletes de maconha [BR-174, KM 294], em uma mochila, utilizando-se de ônibus público da empresa Eucatur, com origem em Manaus/AM e destino a Goiânia/GO.

Essas circunstâncias fáticas condizem a categoria de
“mula”
, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando
“
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

D
estaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Meras ilações sobre dedicação à atividade criminosa ou integração à organização voltada ao narcotráfico não têm o condão de afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, mormente quando caracterizada – como in casu - a condição de ‘mula’. Na hipótese, o apelante é primário, estava desempregado na época dos fatos, não sendo possível, através dos elementos existentes no feito, assegurar que tem a vida voltada ao ilícito. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja óbice para a aplicação da causa diminutiva do tráfico ‘privilegiado’, tal fato, por se revestir de maior gravidade, justifica a adoção da fração redutora em 1/6. Precedentes do STJ.”
(AP NU 1004165-13.2022.8.11.0037, Rel. Des Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 1º.6.2023)

Atente-se que a
“singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas”
(STF, RHC nº 176741/AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia [Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin], 13.8.2020).

Nesse quadro, preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2017; TJMT, AP NU 1000528-75.2020.8.11.0085, Primeira Câmara Criminal, 1º.6.2021).

Sopesada a atuação como “mula”, aplica-se a fração mínima de 1/6 (um sexto), pelo tráfico privilegiado, para reduzir a reprimenda a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa (STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 20.9.2022; AgRg no AREsp nº 1.740.724/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 14.10.2022; AgRg no REsp nº 2.069.317/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.8.2023).

Consideradas as agravantes do cometimento do crime em transporte público e entre Estados da Federação (
Lei nº 11.343/2006, art.

40, III e V), o Juízo singular elevou a pena na fração de 2/3 (dois terços).

A elevação da pena em metade 1/3 (um terço) se mostra pertinente ao considerar que
o entorpecente tinha como destino final Goiânia/GO, com trajeto por 3 (três) Estados da Federação, além da utilização do transporte público para o cometimento do ilícito
, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC n. 694.872/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 25.10.2021).

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, NU 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.4.2021).

Registre-se que o apelante está preso desde 26.5.2024, ou seja, há aproximadamente 10 (dez) meses (ID 257624195).

Ocorre que a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva - 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no HC nº 772.581/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 15.12.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular e/ou da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante

MARCOS JUNIOR CRUZ PIMENTEL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025